Tribunal: TJBA
Processo: 8015572-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015572-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVETE GONCALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, ao entendimento de que a parte autora possuía condições financeiras para arcar com parte das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a renda da parte agravante, pessoa aposentada com rendimento mensal líquido de R$ 1.708,76, permite a concessão integral da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas pode ser afastada por elementos concretos nos autos, o que não se verifica no caso em análise.

4. Os documentos juntados demonstram que a agravante possui despesas essenciais que comprometem seu orçamento, tornando inadequado exigir o pagamento mesmo das custas mínimas fixadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante.

Tese de julgamento: “1. A presunção relativa da hipossuficiência declarada por pessoa natural somente pode ser afastada diante de elementos concretos que comprovem a capacidade de arcar com as despesas processuais. 2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a possibilidade de cobrança futura dos encargos processuais, desde que comprovada a cessação da condição de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017; TJ-BA, Apelação 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020; TJ-BA, Apelação 0114048-42.2009.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 19.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015572-68.2025.8.05.0000 oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas-BA, tendo, como Agravante IVETE GONÇALVES DE JESUS e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA